Tribunal: TJMT
Processo: 1010712-33.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010712-33.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIRLEI ALKAMIN DA COSTA - CPF: 935.979.081-87 (APELADO), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE ALKAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 057.333.611-31 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE ALKAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 057.333.611-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer em razão do falecimento da parte autora, que pleiteava fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. A sentença ainda condenou os entes públicos demandados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00, a serem suportados em partes iguais entre os réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegada ausência de responsabilidade direta quanto ao fornecimento do medicamento requerido, supostamente de competência do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 196) consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, reforçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), que reconhece a legitimidade concorrente dos entes públicos em ações prestacionais de saúde.

4. Ainda que o medicamento requerido seja classificado como de alto custo, a solidariedade dos entes federativos impede a exclusão de qualquer um deles do polo passivo ou de suas obrigações processuais, incluindo o pagamento dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.313), autoriza a fixação dos honorários por equidade em demandas de saúde, critério corretamente adotado na origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde compreende a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais, independentemente da titularidade direta do dever de fornecer o medicamento pleiteado. 2. Os honorários advocatícios em ações de saúde podem ser fixados por equidade, nos termos da jurisprudência do STJ."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.

CPC, art. 85..

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313); TJMT, ApCív n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Sirlei A. da Costa, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte autora, a qual pleiteava o fornecimento de tratamento médico, tendo em vista a natureza personalíssima e intransmissível do direito invocado.

Na mesma oportunidade, o Juízo de origem condenou os entes públicos demandados — Município de Sinop e Estado de Mato Grosso — ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados proporcionalmente entre os réus, na razão de 50% para cada um, em consonância com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (id. 330580945).

O Município Recorrente busca a reforma da sentença sob os argumentos de que não deu causa à demanda e que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado, classificado como de alto custo, é do Estado de Mato Grosso, à luz das regras de repartição de competências no âmbito do SUS, razão pela qual não deveria suportar o ônus dos honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, o direcionamento do pagamento de honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso (id. 330589960).

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou o recurso, aduzindo que, em matéria de saúde, há responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo indevida a tentativa de transferência exclusiva dos ônus sucumbenciais. Por sua vez, os sucessores de Sirlei Alkamin da Costa defendem que o Recorrente participou ativamente do processo, inclusive resistindo ao pedido inicial, razão pela qual é corretamente responsabilizado pelo ônus da sucumbência (id. 330589964 e 330589965).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, pelo provimento do recurso (id. 336066885).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recursos de Apelação contra sentença que
reconheceu a perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Além disso, condenou os Requeridos, ora Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00.

A ação objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem a Sirlei Alkamin da Costa, portadora de adenocarcinoma de cólon – neoplasia maligna (CID C18), o medicamento Trifluridina-Tipiracila, conforme prescrição médica, indispensável ao tratamento da moléstia, diante de sua hipossuficiência financeira e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS.

No curso do processo, sobreveio o falecimento da parte autora, o que levou o juízo a extinguir o feito sem resolução de mérito, diante da natureza personalíssima e intransmissível do direito postulado – fornecimento de tratamento médico,
nos seguintes termos:

“[...]
“Ex positis
”,
JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC/2015
.

Considerando o DEPOSITO JUDICIAL realizado em ID. 206387327 DETERMINO a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ de LEVANTAMENTO em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”. No entanto, CONDENO os Requeridos ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro nos art. 85, § 8o, art. 87, § 1o, todos do CPC e Tema Repetitivo 1313 do STJ. [...]”
(id. 330580945).

Irresignada, a municipalidade alega que não deu causa à demanda e que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento pleiteado, classificado como de alto custo, é do Estado de Mato Grosso, à luz das regras de repartição de competências no âmbito do SUS, razão pela qual não deveria suportar o ônus dos honorários sucumbenciais.

No caso em apreço, a sentença recorrida
fixou, por equidade, os honorários advocatícios no montante de R$ 3.000,00, a serem divididos proporcionalmente aos entes públicos demandados.

A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, compreendendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O art. 23, II, da Carta Magna reafirma a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde e assistência pública.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), firmou a seguinte tese vinculante:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Tal entendimento confere legitimidade e responsabilidade solidária a todos os entes federativos nas ações judiciais que visam à efetivação do direito à saúde, não se admitindo a exclusão de ente federado da relação processual ou dos efeitos da condenação, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, por mera alegação de ausência de responsabilidade direta.

Desse modo, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a qualquer dos entes públicos, subsiste o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Além disso, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.313), restou firmada a seguinte tese:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

Sendo assim, a sentença recorrida está em plena conformidade com tal orientação, ao arbitrar, por equidade, os honorários advocatícios no montante de R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional à natureza da causa e à atuação processual dos patronos.

Portanto, não merece reparos a combatida sentença.

Forte nessas razões, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026